Tribunal: TJSP
Processo: 0059390-35.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS dos exercícios de 1995 a 1999 - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido - Sentença mantida - Recurso não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - ISS dos exercícios de 1995 a 1999 - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059390-35.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JAIRO RODRIGUES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059390-35.2005.8.26.0224 -Voto no 8562
2
Apelação Cível no 0059390-35.2005.8.26.0224
Apelante: Municipalidade de Guarulhos
Apelado: Jairo Rodrigues da Silva.
Comarca: Guarulhos
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris

VOTO No 8562
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de
Guarulhos - ISS dos exercícios de 1995 a 1999 -
Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição
consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário
Nacional - Extinção total da demanda, nos termos dos
artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC -
Julgamento de improcedência liminar do pedido - Sentença
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pelo Município de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal por ele ajuizada
contra Jairo Rodrigues da Silva, em face da r. sentença de fls. 15, que declarou
a prescrição intercorrente dos débitos nela discutidos, julgando extinta a ação
executiva, nos termos do art. 487, inciso II e 924, V, ambos do CPC c.c. o art.
174 do CTN.
Inconformada,
apelou
a
Municipalidade
sustentando que a inércia da jurisdição diz respeito, tão somente, à sua
movimentação inicial, já que, uma vez instaurado o processo (enquanto
instituto de direito público), o andamento procedimental independe da vontade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059390-35.2005.8.26.0224 -Voto no 8562
3
da parte, cumprindo ao juízo determinar o prosseguimento do feito por razões
de interesse público, na medida em que não se admite a perpetuação dos
litígios, impondo-se ao Poder Judiciário a rápida prestação jurisdicional. Aduz
que aplicar à Fazenda Pública o fardo de ver o processo desenvolvido sem sua
intimação, para falar nos autos, equivale a lhe impor o ônus da revelia em
Execução Fiscal por ela proposta, ao arrepio do artigo 320, inciso II, do
Código de Processo Civil e artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição
Federal. Ressalta, outrossim, que o próprio art. 40 da Lei no 6.830/80 prevê,
em seus parágrafos, a obrigatoriedade da oitiva da Fazenda Pública antes de
ser reconhecida a prescrição intercorrente pelo magistrado, o que, no presente
caso, não aconteceu. Busca, ao final, o provimento ao apelo, com a reforma da
r. decisão singular para que seja dada continuidade à Execução Fiscal,
afastando-se a prescrição não existente.
O recurso foi recebido e processado, sem
contrarrazões.
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que o Município de
Guarulhos promoveu, em 22/12/2005 (fls. 02vo), Execução Fiscal em face de
Jairo Rodrigues da Silva, visando à cobrança de créditos tributários relativos
ao ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 1999, conforme CDA ́s de fls. 03/04.
A sentença de fls. 15 julgou extinta a
execução, nos termos dos artigos 174 do CTN e 487, II c.c. 924, V, ambos do
CPC, reconhecendo a prescrição do crédito tributário.
Contra
esse
r.
decisum
insurgiu-se
a
Municipalidade de Guarulhos, por meio do recurso que se passa a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059390-35.2005.8.26.0224 -Voto no 8562
4
Pois bem.
Conquanto
tempestiva,
a
irresignação
municipal não merece prosperar.
Tendo em vista que o prazo prescricional,
fixado em 05 (cinco) anos pelo art. 174, caput, do Código Tributário Nacional,
deve ser contado, no que se refere ao ISS de que cuidam os autos, a partir do
vencimento de suas parcelas, tais datas, in concreto, recaem sobre dias do
período compreendido entre 30/05/1995 e 14/06/1999, conforme CDA de fls.
03/04.
Essas datas marcam os momentos em que os
créditos tributários passaram a ser exigíveis em sua totalidade, surgindo,
portanto, para a Municipalidade, o direito de executá-los a partir dos dias
seguintes a elas, iniciando-se, então, os prazos prescricionais, por aplicação do
princípio da actio nata.
Cumpre reconhecer, assim, que todos os
créditos já se encontravam prescritos quando do ajuizamento da ação, em
22/12/2005 (fls. 02vo); isso porque seus prazos prescricionais já haviam se
exaurido, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, em dias
compreendidos no período de 31/05/2000 e 15/06/2004 (v. fls. 03/04).
Incensurável, pois, a r. sentença guerreada.
Incidente, à hipótese, a Súmula no 409 do E.
Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual:
“Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes
da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.
Há de ser mantida, enfim, a extinção do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059390-35.2005.8.26.0224 -Voto no 8562
5
nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, com o
julgamento de improcedência liminar do pedido (art. 332, § 1o, também do
CPC), em razão da prescrição de todos os créditos, verificada antes do
ajuizamento da demanda, restando insubsistente toda a argumentação, extraída
das razões recursais, tendente a demonstrar a não ocorrência de prescrição
intercorrente.
Para eventual remessa à E. Instância Superior,
consideram-se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados, com a ressalva de que o v. Acórdão não se faz obrigado a
discursar sobre todos os dispositivos de lei reportados.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora